Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717250-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA, em desfavor de MBR ENGENHARIA LTDA., da decisão proferida em processo de conhecimento que concedeu a tutela de urgência para autorizar a agravada a reter as chaves do imóvel até a regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça por se enquadrar no limite de renda de pessoa hipossuficiente admitido pela Defensoria Pública. Informa que o contrato inicialmente formulado entre a agravada e a Associação Habitacional dos Moradores da QSC - ASSHAM QSC 19, da qual é associada, tinha por objeto a construção de prédio residencial na Quadra 414 de Samambaia, em terreno cedido pelo Distrito Federal por meio da CODHAB, pertinente a programa habitacional social de pessoas de baixa renda financiado pela Caixa Econômica Federal. Sustenta ser indevida a retenção das chaves do imóvel mediante a cobrança reivindicada pela agravada porque foi calcada em termo aditivo que ampliou os custos da obra, além de ter sido assinado pela Associação Conjunto Filadélfia, da qual não faz parte. Afirma que o valor do imóvel inicialmente pretendido foi contratado em 05/06/2021, pelo valor de R$ 143.900,00 (cento e quarenta e três mil, e novecentos reais), posteriormente alterado para R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil, e quinhentos reais), cuja correção monetária pelo índice do ICC incidiria sobre o valor do imóvel entre o período da assinatura do contrato até a data da efetiva contratação do financiamento do associado com a Caixa Econômica Federal, o que se deu em 08/02/2022. Alega a ilegalidade da cobrança da atualização monetária do valor da unidade a contar de 1o/01/2021 até o término da construção porque estipulada em aditivo à revelia dos associados, sendo que o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal garantiu à construtora o acesso ao recurso necessário à construção do empreendimento, sem sequer necessitar de desembolso de capital próprio. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, a anulação da decisão. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, concedo à agravante o benefício da gratuidade de justiça em face da documentação juntada aos autos que respalda suficientemente a hipossuficiência alegada. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, comunicando ao Juízo sua decisão, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão impugnada, com fundamento na ausência de comprovação, pela parte autora, da dívida apontada na ação de cobrança, uma vez que o termo aditivo teria sido firmado unilateralmente pela Associação sem a sua respectiva anuência. Em que pesem as alegações da agravante, ressai da petição inicial acostada aos autos de origem que a agravada não apena alega o resíduo da correção do ICC-DF no período mencionado, mas também a inexecução contratual do pagamento da negociação do valor de entrada, no montante de R$ 7.852,94, e também os encargos mensais junto à CEF, no valor de R$ 783,64. Com efeito, embora o valor do imóvel seja de R$ 154.500,00, o financiamento da agravante com a CEF foi pactuado no valor de R$ 123.600,00, competindo à agravante a complementação de R$ 25.321,91 com recursos próprios, dos quais a agravada alega não ter sido integralmente pago. Assim, o inadimplemento da agravante junto à Caixa Econômica Federal, ainda que desconsiderados o suposto contrato aditivo firmado com Associação alheia ao processo de aquisição, justifica a pretensão de retenção das chaves, pois baseado no art. 476 do Código Civil que dispõe: "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Lado outro, importa registrar que a entrega das chaves está prevista para o mês de agosto, o que afasta, por ora, o alegado perigo de dano. Nesse contexto, havendo valores em aberto junto à construtora mostra-se pertinente a medida de retenção das chaves postulada na origem, até que se defina a questão. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator